Tribunal: TJDFT
Processo: 0724953-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724953-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALOIZIO JOSE DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Correção monetária - IPCA-E - Honorários de Advogado - Cumprimento de Sentença - Fazenda Pública - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes cumulativamente os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Debate-se no agravo a retificação de cálculos da Contadoria Judicial para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e expedição de requisição para pagamento dos honorários da fase de conhecimento. Embora a tese do agravante possua probabilidade de acerto - numa análise perfunctória, verifico não existir o requisito do perigo de dano. Aliás, o perigo de dano, no caso, corre contra a Fazenda Pública, a qual poderá ser executada com base em decisão monocrática em recurso de cognição estrita. Assim, caso o recurso do agravante seja provido, possuirá o credor título a ser executado, independentemente da fase em que se encontrar a execução da verba principal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator